Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE PRESO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), observando-se também o princípio da razoabilidade.
2. No caso, o alimentante está cumprindo prisão em regime fechado. Então, é necessário verificar, ao longo da instrução processual, se aufere algum benefício estatal ou detém alguma fonte de renda, situações não evidenciadas por enquanto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.